Tribunal: CARF
Processo: 13116.902117/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.902117/2012-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.851 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MINERACAO MARACA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no 041870165, emitido em 03.01.2013, que não homologou o pedido de
compensação formulado no PER/DCOMP no 40105.72462.090412.1.3.04-5062.
O crédito pleiteado no valor de R$ 158.653,84 oriundo de um pagamento de IOF (código
1150) relativo a fevereiro de 2012, não teve seu pedido de compensação homologado sob
a justificativa de que foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação.
Ciente do despacho decisório em 23.01.2013, a contribuinte manifestou inconformidade
em 22.02.2013, alegando que inicialmente havia apurado um montante a recolher a
titulo de IOF no valor de R$ 465.577,26, valor este que fora quitado com o recolhimento
de dois DARF ́s ( R$ 151.978,15 e 313.599,11).
Todavia, após uma analise mais aprofundada, a requerente verificou que o valor devido
a título de IOF, relativo a fevereiro de 2012, era de R$ 306.923,42. Por isso, a
manifestante procedeu à retificação da DCTF.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13116.902117/2012-16
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.851 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.902117/2012-16

Em síntese, a requerente alegou ter um crédito de R$ 158.653,84 (465.577,26 –
306.923,42), sendo, assim, legítima a compensação pretendida.
É o relatório.
A DRJ em Fortaleza/CE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 08-047.104 a seguir transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
EMENTA. PORTARIA RFB No 2.724,DE 2017.
Não conterá ementa o acórdão de julgamento de processo administrativo fiscal
decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A seguir o voto com vistas a melhor ilustrar a decisão recorrida:
Sabe-se que o despacho decisório foi emitido em 03.01.2013 e que a DCTF retificadora
com o valor reclamado pelo interessado foi entregue em 15.02.2013, posteriormente,
portanto, à emissão do Despacho Decisório, nenhuma irregularidade se constata na
decisão administrativa proferida.
Desse modo, não se sustenta o inconformismo do Interessado, visto que, quando da
verificação do direito creditório, o confronto entre a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF entregue e o DARF recolhido não detectava qualquer valor
de crédito para o contribuinte.
(...)
Desse modo, a retificação da DCTF para reduzir débitos declarados não pode, sozinha,
ser acolhida como argumento de defesa, uma vez que a manifestação de inconformidade
deve ser dirigida a apontar erros que teriam sido cometidos na análise do direito
creditório do contribuinte, em relação aos dados registrados nos Sistemas da Receita
Federal do Brasil, que são alimentados pelas informações prestadas pelos contribuintes
através das declarações fiscais.
Quando instaurado o contencioso administrativo, qualquer alteração nas declarações
prestadas deve estar comprovada pela demonstração do quantum recolhido
indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e suficiente, consistente
na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, passível de confirmar a efetiva natureza
da operação, a ocorrência do fato gerador do tributo, a base de cálculo e a alíquota
aplicável, para o fim de se conferir a existência e o valor do indébito tributário, não se
prestando para tanto a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório.
Desse modo, resta inconteste que a retificação da DCTF deve estar fundamentada em
erro comprovado. São os livros fiscais e contábeis mantidos pelo Contribuinte elementos
capazes de fornecer à Fazenda Nacional conteúdo substancial válido juridicamente para
a busca da verdade material dos fatos, e os mesmos não foram apresentados.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, o seguinte: 1) preliminarmente o
cerceamento do direito de defesa; 2) no mérito, o inequívoco direito ao crédito com prevalência
do princípio da verdade material.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.851 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.902117/2012-16

Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais formais
pressupostos de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.

Das razões da decisão recorrida
Na decisão de primeira instância o voto condutor apresenta os seguintes
fundamentos para julgar improcedente a manifestação de inconformidade, já disposto no
relatório acima:
Desse modo, a retificação da DCTF para reduzir débitos declarados não pode, sozinha,
ser acolhida como argumento de defesa, uma vez que a manifestação de inconformidade
deve ser dirigida a apontar erros que teriam sido cometidos na análise do direito
creditório do contribuinte, em relação aos dados registrados nos Sistemas da Receita
Federal do Brasil, que são alimentados pelas informações prestadas pelos contribuintes
através das declarações fiscais.
Quando instaurado o contencioso administrativo, qualquer alteração nas declarações
prestadas deve estar comprovada pela demonstração do quantum recolhido
indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e suficiente, consistente
na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, passível de confirmar a efetiva natureza
da operação, a ocorrência do fato gerador do tributo, a base de cálculo e a alíquota
aplicável, para o fim de se conferir a existência e o valor do indébito tributário, não se
prestando para tanto a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório.
Desse modo, resta inconteste que a retificação da DCTF deve estar fundamentada em
erro comprovado. São os livros fiscais e contábeis mantidos pelo Contribuinte elementos
capazes de fornecer à Fazenda Nacional conteúdo substancial válido juridicamente para
a busca da verdade material dos fatos, e os mesmos não foram apresentados.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Antes da análise do tema propriamente dito, necessário trazer algumas
informações normativas a respeito do instituto da compensação tributária instituída pela Lei no
9.430/96 (com alterações efetuadas pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), especificamente no
art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação do
Pedido de Restituição/Ressarcimento e da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco
que efetuou o encontro de contas entre seus débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.851 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.902117/2012-16

qual extinguem-se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob
condição resolutória de sua posterior homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
O acórdão recorrido fundamenta sua decisão no sentido de que nenhum
documentação hábil e idônea foi apresentada em sede de manifestação de inconformidade. Sendo
necessária a juntada de documentos comprobatórios (escrita contábil e fiscal) para demonstrar a
retificação procedida na DCTF.
A decisão de piso não está errada quando fundamenta seu entendimento na
ausência de comprovação contábil e fiscal das informações relacionadas aos créditos pleiteados.
Isto porque é necessária a comprovação da certeza e liquidez do direito creditório. Esta
determinação encontra fundamento legal no §1o do art. 147 do CTN, que assim dispõe:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro,
quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa
informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento”.
Entretanto, a Recorrente busca reverter a decisão recorrida com os seguintes
argumentos:
23. Assim, a Recorrente se vale do presente recurso para reafirmar, com suporte na
memória de cálculo anexa (Doc. 01) e suas Contas Contábeis – Razão (Doc. 02), a
legitimidade do crédito apurado, bem como a consistência e validade da retificação de
sua DCTF.
24. Note-se que referidos documentos demonstram claramente o valor de IOF devido na
competência 02/2012. Veja-se:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.851 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.902117/2012-16

Ao meu ver a Recorrente busca demonstrar que os créditos objeto deste processo
foram recolhidos a maior, com a apresentação dos seguintes documentos:
- Memória de cálculo do IOF devido em decorrência de mútuo com empresas relacionadas;
- Planilhas das Contas Contábeis de cada Mutuário (empresas relacionadas);
Não é demais registrar que a presente proposta de diligência não busca
oportunizar a Recorrente em suprir quaisquer deficiência probatória, a quem o ônus recai sobre
quem efetuou o pedido de restituição/ressarcimento. O intuito é somente oportunizar à unidade
de origem de efetuar a apreciação das provas anexadas a posteriori ao processo. Relevante
registrar que esta juntada de documentos em sede de Recurso Voluntário encontra fundamento
na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, a seguir reproduzido:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, entendo que o presente caso se enquadra às situações em que o sujeito
passivo busca provar o direito que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.851 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.902117/2012-16

estabelecido no princípio da cooperação, disposto no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil
– Lei no 13.105/2015, cuja redação assim estabelece: "todos os sujeitos do processo devem
cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, que
assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas
disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de
Segunda Instância.
Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente,
bem como pela coincidência de valores neles registrados e na respectiva DCOMP, com vistas a
demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado, voto por converter o
presente julgamento em diligência para que a autoridade competente da unidade fiscal de origem
proceda da seguinte forma:
1) Analise os documentos acostados pelo sujeito passivo com vistas a verificar a
procedência dos créditos vinculados recolhimento a maior de IOF;
2) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que jugar relevantes;
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados.
4) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a unidade de origem para
atendimento da diligência.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 159
DF CARF MF
Original